Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA NÃO DEMONSTRADO. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSTRUMENTO RATIFICADOR DE CONTRATO ANTERIOR. NÃO COLAÇÃO DO CONTRATO PRIMEIRO. DÚVIDAS ACERCA DA LEGITIMIDADE DO INSTRUMENTO. CERTEZA. INEXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CARACTERES. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PLANO. IMPERIOSIDADE. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.
2. Aparelhada a execução por título extrajudicial traduzido em instrumento contratual firmado com vistas a ratificar negócio jurídico anterior – contrato de prestação de serviços advocatícios –, que, embora qualificado, via norma especial, como título apto a esse desiderato, ao exequente e embargado fica afetado o encargo de corroborar a higidez do título, produzindo prova a atestar que realmente fora produzido por quem legitimado a tanto e colacionando o instrumento ao qual se prestara a convalidar, culminando, uma vez não atendido esse reclamo, com a extinção da execução por não estar aparelhada por título revestido de certeza (CPC, art. 373, I e II).
3. A apuração de que o instrumento contratual fora firmado por inventariante sem a anuência, permissão ou convalidação do Juízo do inventário, sem ainda colacionar-se o contrato primitivo do qual germinara a obrigação a ser satisfeita, deixando carente de origem legítima o débito naquele retratado, ilide a subsistência dos atributos e pressupostos inerentes à execução, pois não subsistente obrigação certa, tornando inviável a postulação do retratado no instrumento em sede executória, determinando a extinção da execução por carecer de pressupostos indispensáveis à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, demandando que o controvertido deva ser solucionado pela via processual ordinária, em que poder-se-á haver dilação probatória a fim de verificar a higidez da cobrança.
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.